Tribunal: TJBA
Processo: 8010026-18.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010026-18.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Advogado(s): DANIEL CIOGLIA LOBAO, RAFAEL INACIO PESSOA APELADO: MIGUEL MATOS LOPES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE CUSTAS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do CPC, após intimação pessoal da parte para recolhimento de custas, sem manifestação tempestiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida para fins de configuração do abandono da causa; (ii) saber se a existência de advogados constituídos, com pedido de intimação exclusiva, invalida a intimação direta da parte; (iii) saber se o pagamento posterior das custas afasta a extinção do processo. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal da parte é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. A intimação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico possui natureza de intimação pessoal, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06 e regulamentação do CNJ. 5. O Domicílio Judicial Eletrônico é o meio adequado para intimações pessoais, não se confundindo com o DJEN, destinado às intimações dirigidas aos advogados. 6. A intimação pessoal deve ser dirigida diretamente à parte, sendo desnecessária a intimação do advogado para configuração do abandono. 7. O pagamento das custas após o prazo fixado não afasta a preclusão temporal nem elide o abandono já consumado. 8. Inexistência de nulidade ou irregularidade no procedimento adotado pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC; 2. A intimação pessoal da parte dispensa a intimação do advogado nos casos de abandono da causa; 3. O pagamento intempestivo das custas não afasta a extinção do processo por abandono.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 485, III e § 1º; 272, § 2º; Lei nº 11.419/06, art. 5º, § 6º; Resolução 455/2022 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10097054620198260161 Diadema, Relator.: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 21/10/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/10/2025; STJ, REsp n. 2.214.665/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010026-18.2024.8.05.0113, sendo apelante Sociedade Mineira de Cultura e, apelado, Miguel Matos Lopes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator